Tribunal: TJDFT
Processo: 0704976-83.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. EMENDA À INICIAL NECESSÁRIA PARA O RECOLHIMENTO DA CUSTAS INIICIAIS. NÃO ATENDIMENTO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DO PROCESSO ANTERIOR. ART. 486, §§ 1o e 2o, DO CPC. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. In casu, os elementos dos autos afastam a presunção.
2. Nos termos do artigo 290 do CPC, "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias".
3. No caso, facultado o recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da benesse, o autor não cumpriu emenda. Outrossim, não obteve decisão liminar favorável no agravo quanto desnecessidade do recolhimento da taxa. Desse modo, não reconhecida a gratuidade, a emenda para o recolhimento de custas era necessária. Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito e cancelou a distribuição não merece reforma.
4. Nos termos do artigo 486, §§ 1o e 2o, do CPC, a comprovação do recolhimento das custas finais relativo às demandas semelhantes e propostas anteriormente é documento essencial à propositura da ação. Não comprovado o recolhimento, mesmo após a oportunidade para emenda da inicial, mostra-se correta a decisão que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.